Tribunal: TJSP
Processo: 1063280-65.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Ação ordinária. Policial militar reformado, professor em diversos cursos ministrados na Polícia Militar. Cumulação de proventos e valores percebidos como docente. Aplicação do redutor salarial levando em consideração os rendimentos cumulados. Desconto indevido. Cumulação de cargos públicos regular e lícita. Fumus boni juris. Precedentes neste E. Tribunal de Justiça e no C. Superior Tribunal de

Ementa:
Ação ordinária. Policial militar reformado, professor em diversos cursos ministrados na Polícia Militar. Cumulação de proventos e valores percebidos como docente. Aplicação do redutor salarial levando em consideração os rendimentos cumulados. Desconto indevido. Cumulação de cargos públicos regular e lícita. Fumus boni juris. Precedentes neste E. Tribunal de Justiça e no C. Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.